Tribunal: TJSP
Processo: 2126396-17.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Improbidade administrativa – Cumprimento de sentença – V. acórdão que reformou a r. decisão para deferir o pedido de penhora de percentual da remuneração percebida pelo executado – Alegação de omissões e contradições – Ocorrência no que tange ao pedido de justiça gratuita – Embargos de declaração acolhidos, suprindo-se a omissão, mas sem alteração do resultado do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Improbidade administrativa – Cumprimento de sentença – V. acórdão que reformou a r. decisão para deferir o pedido de penhora de percentual da remuneração percebida pelo executado – Alegação de omissões e contradições – Ocorrência no que tange ao pedido de justiça gratuita – Embargos de declaração acolhidos, suprindo-se a omissão, mas sem alteração do resultado do julgamento.